Tribunal: TJDFT
Processo: 0711767-92.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. SEGURO DE VIDA. MILITAR. FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO. INCAPACIDADE LABORAL POR ACIDENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INCAPACIDADE ORIUNDA DE DOENÇA LABORAL. INCAPACIDADE TOTAL TEMPORÁRIA. ENFERMIDADE SUJEITA A TRATAMENTO PARA MELHORA DO QUADRO CLÍNICO. COBERTURA SECURITÁRIA EXCLUSIVA PARA ACIDENTE PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em analisar se é legítima a pretensão, exercida pelo ora apelante, ao recebimento da indenização securitária por incapacidade laboral permanente, em decorrência do alegado acidente de trabalho sofrido durante o curso da carreira militar.
2. O apelante alega que após longo período na carreira militar sofreu danos em sua coluna em virtude da sobrecarga das intensas atividades físicas praticadas no exercício de suas funções.
3. O laudo elaborado pelo perito nomeado pelo Juízo concluiu que as dores crônicas na região da coluna vertebral do apelante podem ser reduzidas com o tratamento terapêutico adequado e classificou a incapacidade do recorrente como total e temporária.
4. Ademais o perito judicial afirmou que a enfermidade que acomete o apelante não tem causa única, não sendo possível relacionar sua origem a um evento específico.
5. A apólice de seguro de vida em análise estabeleceu expressamente que a pretendida indenização securitária é devida somente diante da situação ocasionada por acidente pessoal. 5.1 .O fato em exame não pode ser classificado como acidente pessoal.
6. Recurso conhecido e desprovido.